Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020346-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARABA - CNPJ: 05.853.163/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – REJEITADA – TESE DE DUPLA PENALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – SANÇÕES INDIVIDUALIZADAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO
- REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC.

2. Nos casos em que as sanções administrativas são individualizadas pelo PROCON, cada qual com sua dosimetria, grau de participação e conduta específica, não há que se falar em
bis in idem
da multa administrativa.

3. Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque observado o princípio do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

4.
Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

5. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kroton Educacional S/A
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1020346-77.2022.8.11.0041,
propostos contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Nas razões a apelante alega que a sentença
“
não apenas seu dispositivo, mas toda a fundamentação é extremamente genérica, não identificando em sua fundamentação quaisquer particularidades das questões trazidas pelas partes, servindo a sentença de motivos que se prestariam a fundamentar qualquer outra decisão em que se discute anulação de multa, e, assim, com supedâneo no artigo 489, §1º, I e III, a r. sentença deverá ser anulada”.

Aduz que
“
foram aplicadas de forma incompreensível multas direcionadas à duas empresas distintas, a Kroton Educacional inscrita no CNPJ número 02.800.026/0001-40 bem como à empresa Anhanguera Educacional Ltda inscrita no CNPJ número 05.808.792/0001-49”.
E que
“evidente a aplicação de dupla penalidade para o mesmo fato, fazendo-se necessária a exclusão de uma das penalidades com fulcro no princípio do non bis in idem”.

Argumenta que
“
o processo administrativo não merece subsistir em razão da ausência de comprovação de qualquer infração”
e
que
“a decisão administrativa é completamente destituída de motivação/adequação para aplicação da sanção”.

Menciona que
“A inversão do ônus da prova acabou sendo utilizada como escudo para arbitrariedade do órgão que deu pouca valia à ordem jurídica neste caso”.

Assevera que
“
a r. sentença tal como lançada, não especificou de maneira pormenorizada de que forma foram sopesados os critérios previstos no artigo 57 do CDC, e, por consequência, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixando inclusive de mencioná-los”
.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso de modo a reconhecer a nulidade da sentença por ofensa aos requisitos do artigo 489 do CPC, a existência de
bis in idem
em razão da aplicação de dupla penalidade administrativa e a insubsistência e nulidade do processo administrativo. Subsidiariamente, pugna pelo recálculo da multa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 235583686).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Kroton Educacional S/A
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1020346-77.2022.8.11.0041,
propostos contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Denota-se dos autos que as empresas
Kroton Educacional S/A
e
Anhanguera Educacional Ltda
foram multadas pelo PROCON nos valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente, ante a violação das normas consumeristas e em razão de ausência injustificada em audiência designada pela autoridade administrativa, que deu origem ao Processo Administrativo nº 51.001.001.17-0026509.

Conforme consta do processo administrativo, as empresas reclamadas, devidamente intimadas, não compareceram à audiência designada. Ante a ausência das partes reclamadas, estas foram intimadas para apresentarem defesa.

A empresa embargante/apelante apresentou defesa administrativa intempestivamente, alegando que houve falha interna quanto ao agendamento da audiência, o que impossibilitou o comparecimento na data e hora designada e pugnou pela designação de nova audiência.

No entanto, a autoridade administrativa entendeu que restou configurada a prática infrativa pelas empresas, inclusive pelo não comparecimento injustificado das reclamadas na audiência designada, levando à condenação ao pagamento das multas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para empresa Kroton Educacional S/A e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para empresa Anhanguera Educacional Ltda.

A apelante apresentou recurso administrativo alegando a falta de interesse de agir e ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, mas, à unanimidade, foi negado provimento à insurgência.

Em razão do não pagamento da multa administrativa aplicada pelo PROCON, o Estado de Mato Grosso ajuizou em 10/03/2022 a Execução Fiscal nº 1008507-55.2022.8.11.0041 contra a empresa Kroton Educacional S/A, buscando o recebimento dos créditos tributários oriundos da multa do PROCON, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 151.361,16 (cento e cinquenta e um mil trezentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), constantes das CDAs nº 20226966 e 20226968.

Com isso, a empresa apelante propôs os presentes embargos à execução e defendeu que a multa foi aplicada em duplicidade para o mesmo fato, tendo dois valores distintos para o mesmo grupo econômico (Anhanguera e Kroton); que o processo administrativo que deu origem à aplicação da multa inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e que a multa aplicada foge do patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da execução fiscal.

Contra essa sentença recorre a empresa apelante, conforme os fundamentos acima expostos.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se a sentença violou o disposto no artigo 489, §1º, IV e V, do CPC, se o valor da multa aplicada pelo PROCON configura ou não
bis in idem,
se houve ou não ausência de motivação do processo administrativo e se a multa aplicada cumpre com os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.

A apelante alega que a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi genérica e infringiu o disposto no artigo 489, §1º, IV e V, do CPC, entretanto, observa-se que a sentença foi precisamente fundamentada, constando as razões pelas quais julgou improcedentes os pedidos iniciais. Destaco trecho da sentença:

“(...) A respeito da penalização bis in idem, a alegação está desamparada de qualquer comprovação pela embargante, razão pela qual é improcedente.

Quanto à ilegalidade do processo administrativo, verifica-se que a condenação se deu em razão de ter sido a reclamada notificada para comparecer ao Procon. Todavia, sem qualquer justificativa, não compareceu à audiência designada, razão por que foi determinada a sua intimação para apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias.

Ao contrário do que tenta fazer crer a embargante, não houve inversão do ônus da prova. Inclusive, pelo reclamante foi juntada documentação suficiente para sustentar a sua reclamação (...)”.
(Id. 235583685)

Como se vê, a sentença enfrentou as matérias discutidas e fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.

Diante disso, não há evidência de violação ao artigo 489, §1º, IV e V, do CPC, o que conduz à improcedência do recurso nesse ponto.

A apelante alega, ainda, que a multa foi imposta em duplicidade, configurando
bis in idem,
contudo, da leitura da decisão administrativa, verifica-se que as sanções foram devidamente individualizadas pela autoridade competente, não havendo se falar em dupla penalização no caso concreto, de modo que os valores fixados também são diferentes, considerando a participação, gravidade, circunstâncias atenuantes e agravantes de cada empresa.

Alega também a apelante que há vício de motivação no processo administrativo em razão de ausência de descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor, no entanto, verifica-se que tal alegação não encontra base de sustentação legítima.

Analisando detalhadamente o Processo Administrativo apresentado sob o ID nº 235583665, vislumbro que, conforme mencionado na decisão administrativa, ficou perfeitamente demonstrado que a ausência injustificada em audiência designada dispensa adentrar no mérito da reclamação.

A propósito transcrevo ementa da decisão da Turma Recursal administrativa,
verbis:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE- Fornecedora sancionada por ausência em audiência, violando os artigos 55, §4º, da Lei 8.078/90 c/c artigo 33, §2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, c/c artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004. Infração por ausência em audiência dispensa adentrar no mérito da reclamação. Discricionariedade no arbitramento do valor da multa. Inexistência de ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido. Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais”.

Reconheceu o PROCON, portanto, que, diante da ausência em audiência por parte das empresas, houve violação às normas de proteção ao consumidor e a configuração da infração que motivou a multa aplicada.

De outro giro, extrai-se dos autos do processo administrativo que não houve qualquer irregularidade, uma vez que a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo (processo nº 51.001.001.17-0026509), no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo está suficientemente motivado e fundamentado com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos, portanto, não há que se falar em sua nulidade, muito menos da multa então aplicada.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido”.
(N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela apelante.

Observa-se do processo administrativo nº 51.001.001.17-0026509 que o valor original da dívida em relação à apelante correspondia a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sabe-se que a condição econômica da apelante é altamente considerável, por se tratar de empresa consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos ao consumidor, visto que se trata de ausência injustificada em audiência designada pelo órgão administrativo.

Insta consignar que, muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, todavia, revendo meu posicionamento, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, tenho como possível a revisão dos valores das sanções quando estas se apresentarem muito além do dano sofrido.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade, na forma em que restou fixada, é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Em caso semelhante, este Sodalício recentemente proferiu o julgamento a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (iv) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.
(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024). (destaquei).

Entendo, portanto, que o montante arbitrado da multa em debate - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - é exorbitante e, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, bem como levando em consideração que a empresa apelante foi considerada primária no cometimento da infração narrada nestes autos, tenho que se mostra razoável e proporcional a sua redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da situação vivenciada.

Neste sentido, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que seja reduzida a multa aplicada pelo PROCON, para melhor atender a aplicação da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo sob análise para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024